Tribunal: TJBA
Processo: 0502534-07.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502534-07.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELINETE SANTANA MORAIS

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NÃO CONTRATADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS QUE OCASIONARAM A INADIMPLÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO A OUTROS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débitos relativos a tarifas bancárias não contratadas, condenando o réu à abstenção de novas cobranças, à devolução em dobro dos valores cobrados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de prévia contratação, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a configuração de danos morais decorrentes de tais descontos.

III. Razões de decidir: O banco não comprovou a contratação dos serviços, tampouco apresentou o contrato ou demonstrou a anuência da autora quanto às tarifas cobradas. A restituição em dobro é devida, independentemente da demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido comprometeu a renda da autora e gerou inadimplemento de obrigação contratual, configurando abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança de tarifas bancárias sem prévia contratação configura prática abusiva e enseja repetição em dobro dos valores pagos. A realização de descontos indevidos em conta corrente, comprometendo a renda do consumidor, caracteriza dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502534-07.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelada ELINETE SANTANA MORAIS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA